Tribunal: TJDFT
Processo: 0009898-88.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0009898-88.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLAUCO ANDRE FONSECA WANBURG APELADO: ELIANE FALCAO WAMBURG, ELAINE FALCAO WAMBURG, CELSO BELLEZ WAMBURG JUNIOR, CARLOS OSCAR WAMBUR, GLADSTONE TEIXEIRA WAMBURG, FLAVIO DE QUEIROZ PEREIRA, GELSON MARCOS FONSECA WAMBURG, GLAUCIANE APARECIDA TEIXEIRA WAMBURG, JEFFERSON TEIXEIRA WAMBURG, ESPOLIO DE CELSO BELLEZ WAMBURG, EWERTON FALCAO WAMBURG REPRESENTANTE LEGAL: EWERTON FALCAO WAMBURG D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo herdeiro GLAUCO ANDRÉ FONSECA WANBURG buscando o reconhecimento da nulidade da sentença que homologou o esboço de partilha elaborado pela Contadoria Judicial. Consta nos autos que em 17 de janeiro de 2017 o herdeiro EWERTON foi nomeado inventariante (ID 24568168) e prestou compromisso (ID 24568193). Em 27 de outubro de 2017 o herdeiro apelante peticionou nos autos concordando com todos os requerimentos formulados pelo inventariante, oportunidade em que colacionou cópia de seu documento de identificação pessoal (ID 24568201). As últimas declarações foram apresentadas em 10 de julho de 2018 no ID 24568234, requerendo o envio dos autos à Contadoria Judicial para elaboração do esboço de partilha dos bens, que foi apresentado no ID 24568304, e o feito sentenciado no ID 24568310, homologando o esboço da Contadoria Judicial. O trânsito em julgado da sentença foi certificado em 17 de julho de 2020 (ID 24568318) Em 14 de janeiro de 2021 o suposto herdeiro MARCELO pleiteia a suspensão do feito ao argumento de que está providenciando exame de DNA para comprovar sua filiação com o inventariado (ID 24568325), tendo o Juízo determinado o retorno dos autos ao arquivo em razão da sentença transitada em julgado, com a ressalva de que o suposto herdeiro que não participou do acervo hereditário deveria ingressar com ação própria para reconhecer seus direitos sucessórios e reivindicar o seu quinhão na herança (ID24568328). Posteriormente, em 22 de janeiro de 2021, o herdeiro apelante opôs Embargos de Declaração apontando o arquivamento indevido dos autos em razão da existência de questões não dirimidas como a possível existência de outro herdeiro, a ausência de prestação de contas do inventariante e a ausência de intimação do próprio apelante, que atua em causa própria (ID 24568330). O apelante peticionou novamente nos autos indicando a necessidade de chamamento do feito à ordem para que seja apurado o status do quadro empresarial e situação contábil das empresas objeto da partilha, a necessidade de determinação de prestação de contas pelo inventariante sobre as empresas do espólio, a atual situação do imóvel do espólio, a necessidade de destituição do inventariante anteriormente nomeado e reiterando a ausência de intimação do herdeiro que atua em causa própria (ID 24568333). Determinada a inclusão do herdeiro que atua em causa própria, os embargos opostos também foram rejeitados liminarmente, bem como afastada a nulidade da sentença por ausência de intimação (ID 24568335). Inconformado, o herdeiro GLAUCO interpôs a presente Apelação Cível, reiterando as alegações dos embargos de declaração. Para tanto, sustenta que a sentença foi proferida em desconformidade com a lei e a jurisprudência. Preliminarmente, aponta a nulidade por ausência de intimação do herdeiro que atua em causa própria. Aponta a precipitação do Juízo em homologar a partilha, arquivando o feito, em razão da possibilidade de existência de outro herdeiro. Indica a necessidade de demonstração do status e situação contábil das empresas e dos bens que compõe o espólio, a destituição do atual inventariante, com a consequente prestação de contas, sendo que tais fatos impedem o arquivamento do feito. Tece considerações e requer o conhecimento e provimento do recurso. Ausente o preparo em razão da gratuidade deferida na sentença. Sem contrarrazões, conforme certidão ID 24568350. Oportunizado ao apelante manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso em razão da possível intempestividade (ID 24682279), reiterou os argumentos da apelação (ID 24823520). Parecer ministerial da 18a Procuradoria de Justiça Cível pela não intervenção no feito (ID 24753263). É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR - NULIDADE DE SENTENÇA Afirma o apelante que a sentença é nula em razão da ausência de sua intimação pessoal, que atua em causa própria. Ao tratar dos procuradores, o Código de Processo Civil possibilita que a parte postule em causa própria quando tiver habilitação legal e esclarece os requisitos para sua atuação. Vejamos: Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Art. 106. Quando postular em causa própria, incumbe ao advogado: I - declarar, na petição inicial ou na contestação, o endereço, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e o nome da sociedade de advogados da qual participa, para o recebimento de intimações; II - comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço. (destaquei) Como se vê, para a correta habilitação do advogado que atua em causa própria, além da indicação do número da OAB, faz-se necessária a indicação do endereço e, eventualmente, o nome da sociedade de advogados que participa, para o recebimento de intimações. No entanto, ao analisar a petição do apelante no ID 24568201, apura-se que ele se limitou a indicar que atuava em causa própria, sem ao menos indicar seu endereço, estando a informação da OAB limitada à sua assinatura. Acrescente-se que consta expressamente na petição que o herdeiro "possui como procurador nos autos o mesmo advogado de todos os demais herdeiros, que fala, por consequência, também em seu nome, a saber, o Dr. José Augusto Queiros dos Santos Júnior, OAB/DF 045620", sem qualquer requerimento de que as publicações fossem feitas em seu nome. Muito embora a outorga de poderes de representação tenha que ser feita via procuração, incabível à parte arguir nulidade a que haja dado causa, por prestígio ao princípio da lealdade e boa-fé processual e, também, por vedação de que a parte se beneficie da própria torpeza. Ademais, a partilha homologada atendeu aos ditames legais com a atribuição de quinhões igualitários entre os herdeiros, inclusive quanto às cotas das empresas de titularidade do espólio, que independem da análise do balanço patrimonial. Sabe-se que a jurisprudência é firme no sentido de que a nulidade só deve ser declarada caso seja demonstrado o prejuízo à parte. Nesse sentido: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. RESERVA BIOLÓGICA DE "ÁGUAS EMENDADAS". TÍTULO EXECUTIVO. PROCESSO N. 11.623/86. LIQUIDEZ VERIFICADA. NULIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 10. Igualmente, não há falar em nulidade de atos processuais praticados por suposta ausência de intimação do Distrito Federal, ora apelante. Isso porque a declaração de nulidade pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo, na esteira do que se extrai dos arts. 279, § 2o, 282, § 1o, e 283, parágrafo único, do CPC, o qual não se verifica na espécie. (...) 14. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1313320, 00005080620028070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO VIRTUAL COM SUPRESSÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL REQUERIDA. AFASTAMENTO. PRESSUPOSTOS DO DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDOS CONCRETAMENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DOS AUTOS. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior consagrou o entendimento de que o sistema das nulidades processuais deve ser regido pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo. (...) 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1527339/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 11/05/2020) (destaquei) AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPREITADA. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 1. Em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, somente se reconhece eventual nulidade de atos processuais caso haja a demonstração efetiva de prejuízo pela parte interessada. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1582970/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 28/08/2018) (destaquei) Assim, não há qualquer demonstração do prejuízo que justifique a anulação dos atos processuais. Note-se que o reconhecimento de direito sucessório em razão de eventual reconhecimento de paternidade superveniente à sentença que homologou a partilha, deve ser buscado por meio da ação de petição de herança (art. 1.824 CC) e que é direito dos herdeiros exigir do inventariante que preste contas da sua administração da herança, sendo esta, ação autônoma ao inventário. Dessa forma, REJEITO a preliminar de nulidade de sentença. 2. MÉRITO Ultrapassada a questão preliminar de nulidade por ausência de intimação, tenho que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento por ser manifestamente intempestivo. Nos termos do artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso de Apelação é de 15 (quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Além disso, o art. 224 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. No caso em análise, a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 08.06.2020 e transitou em julgado em 01/07/2020, conforme certidão de ID 24568318. Conforme já registrado, não houve qualquer nulidade na intimação dos herdeiros, portanto, os Embargos de Declaração opostos no ID 24568330 estavam manifestamente intempestivos e não interromperam o prazo recursal. Logo, deixando a parte transcorrer o prazo legal para a interposição do recurso, ocorreu o fenômeno da preclusão temporal. Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). Assim, verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante a sua intempestividade. Brasília, DF, 14 de abril de 2021 17:22:25. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador